Tribunal: STF
Processo: HC 243183
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 188.962/MG (e-doc. 32, p. 306-307).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito. Diante do cometimento de falta grave (prática de crime doloso), o Juiz da execução criminal, em 19/09/2022, reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Ato contínuo, considerando a gravidade dos fatos e o descompromisso do sentenciado, determinou a regressão ao regime fechado (e-doc. 11).



    3. Em 14/06/2023, ante a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, o juízo da execução procedeu à unificação das penas, estabelecendo o regime fechado para o seu cumprimento (e-doc. 21).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça não conhecido da impetração (e-doc. 24). Contra esse acórdão, interpôs-se recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do recurso, mas concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão proferido pelo TJ, determinando que fossem apreciadas as questões ali suscitadas (e-doc. 25, p. 4-6). Em nova análise, a ordem foi denegada pelo Tribunal de origem (e-doc. 26), ao que se seguiu a interposição do citado recurso ordinário no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a nulidade da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a regressão ao regime fechado, bem como da decisão que unificou as penas impostas ao paciente e o manteve no regime fechado. Afirmam a desproporcionalidade da regressão cautelar para o regime fechado, frisando ter sido condenado a pena de 3 meses de detenção. Alegam que o paciente não se encontrava em cumprimento de pena, uma vez que o suposto cometimento da falta grave deu-se antes da realização da audiência admonitória. Articulam que, nos termos do art. 113 da Lei de Execuções Penais, para ser considerado o ingresso no regime aberto, com o consequente início do cumprimento da pena, é necessária a aceitação do paciente, a qual se dá durante a audiência admonitória, oportunidade em que o juiz apresenta as condições do regime. Argumentam a ocorrência de regressão per saltum sem a devida fundamentação. Afirmam ter sido interposto recurso de apelação contra a condenação pelo delito de tráfico de drogas, salientando que, ainda que o Tribunal de Justiça mantenha a condenação, o quantum de pena imposta permite a fixação do regime inicial semiaberto.



    6. Requerem a concessão de medida liminar para que possa aguardar o julgamento deste habeas corpus em prisão domiciliar. No mérito, buscam a decretação de nulidade das decisões que resultaram na reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, regressão do paciente diretamente para o regime fechado e unificação das penas no regime fechado. Postulam, ainda, a concessão de prisão domiciliar com imposição de condições restritivas de direitos, visto que não há estabelecimento prisional adequado na Comarca na qual o paciente possui endereço fixo.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator